Tribunal: TJPA
Processo: 0006795-90.2018.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006795-90.2018.8.14.0045

EMBARGANTE: DORISMAR ALTINO MEDEIROS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES

PROCESSO N.º:

0006795-90-2018.814.0045

EMBARGANTE:

DORISMAR ALTINO MEDEIROS

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

ACÓRDÃO: (ID.14596403)

REPRESENTANTE LEGAL:

RODRIGO CARDOSO DE PAULA (OAB-PA 25.504)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ARTIGO 147 E 129, § 9º, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
TODAS AS TESES SUSCITADAS PELOS EMBARGANTES FORAM DEVIDAMENTE APRECIADAS NO ACÓRDÃO ORA VERGASTADO.

2.

RECURSO EM QUE NÃO SE APONTAM VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619, DO CPP, PARA LEGITIMAR A OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. CLARIVIDENTE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ALMEJANDO A REDISCUSSÃO DOS FATOS JÁ REBATIDOS EM SEDE DE APELAÇÃO. É CEDIÇO QUE NO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE, OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESTINAM-SE À REPARAÇÃO DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGANDO,
NÃO SERVINDO PARA REABRIR A DISCUSSÃO DA CAUSA.

6.
para fins de prequestionamento, basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e rejeitar
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRIGENTES

PROCESSO N.º:

0006795-90-2018.814.0045

EMBARGANTE:

DORISMAR ALTINO MEDEIROS

EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

ACÓRDÃO: (ID.14596403)

REPRESENTANTE LEGAL:

RODRIGO CARDOSO DE PAULA (OAB-PA 25.504)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
opostos em favor de
DORISMAR ALTINO MEDEIROS
, objetivando reformar o
V. Acórdão (ID
14596403
)
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal deste Eg. Tribunal de Justiça
, que à
unanimidade
,
conheceu
da apelação anteriormente impetrada e
negou provimento,
mantendo a sentença penal que o condenou as penas de
4 (quatro) meses de detenção,
pelos crimes tipificados no
art. 129, § 9º, c/c art. 147, todos do CPB,
em contexto da
Lei nº 11.340/06
.

Insatisfeita, a defesa alegou que a mencionada decisão colegiada incorreu em contrariedade do conteúdo do v. Acórdão embargado, ante a orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada, no sentido de que para que esteja configurado o contexto de violência doméstica é necessário que a violência decorra de: I) ação ou omissão baseada no gênero; II) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; decorrendo daí; III) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Pressupostos elementares e indispensáveis, que não estão presentes no presente caso em análise.

Suscita desta feita ser flagrante a ausência de clareza na formação do v. acórdão que não acolheu a tese de inaplicabilidade do contexto de violência doméstica previsto na Lei Federal nº 11.340/06, bem como a presença de contrariedade ante à orientação a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acerca da tese defensiva suscitada pelo Embargante em seu recurso de apelação, sendo necessário que seja sanada a obscuridade e a contrariedade arguidas nestes embargos declaratórios.

Arguiu ainda, omissão quanto ao pedido de absolvição de delito de ameaça por ausência de provas e aplicação do princípio
in dubio pro reo
ou atipicidade de conduta e, por fim, requereu que seja reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa, pois a conduta do Embargante não configurou crime.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos Embargos de Declaração, interpostos por
DORISMAR ALTINO MEDEIROS
.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, a modificação da decisão ora atacada, para que seja para reconhecida: I) a inaplicabilidade do contexto de violência doméstica previsto na Lei Federal nº 11.340/06, por contrariedade à orientação a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; II) absolvição do Embargante, em relação a manutenção da condenação do delito de ameaça, devendo prevalecer o princípio constitucional da presunção de inocência e do in dubio pro reo, com fulcro no art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal; III) absolvição do Embargante, em relação a manutenção da condenação do delito de ameaça, por atipicidade da conduta, por ausência do elemento subjetivo do delito de ameaça com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal. IV) para que seja reconhecida a excludente de ilicitude da legítima de defesa, pois a conduta do Embargante não configurou crime pelo qual foi condenado, nos termos do art. 23, inc. II, c/c art. 25, caput, todos do Código Penal.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque
não merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Com efeito, denota-se que que os embargos de declaração têm por objetivo dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Na hipótese, ao analisar as questões arguidas pelo requerente, assim se reportou o V. Acórdão ora hostilizado:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 147 e ART. 129, § 9º, TODOS DO CP - CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER.

DA INAPLICABILIDADE DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – NÃO ACOLHIMENTO. Configura-se violência doméstica e familiar contra mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Inteligência da Súmula nº 600 do STJ.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. Materialidade comprovada. Autoria demonstrada pelo depoimento da vítima que vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do inquérito policial e confirmadas em juízo. Formação da convicção judicial sobre a necessidade de responsabilização do agente, não havendo que se falar em reforma da sentença penal condenatória. DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PELA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. O instituto da legítima defesa tem como pressuposto fundamental a existência de uma injusta agressão, não se tratando do presente caso. Registre-se que a versão da vítima encontra amparo no laudo de lesões corporais (id.9464346) que atesta “hematomas e escoriações antebraço direito e esquerdo.”

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

Assim, denoto que nas razões dos embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões postas no recurso de apelação outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, por isso
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ademais, é de conhecimento comum que o juiz não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III – Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V –
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ – Edcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, Dje 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do ora embargante em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório, conforme vastamente demonstrado ao longo do Acórdão ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas ou contradições acerca da valoração negativa da circunstância judicial (culpabilidade) na citada decisão, justificativa pela qual não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação.

Há de se destacar que no julgado do colegiado, não acolheu a tese arguida pela defesa, tendo em vista que
violência se deu em razão da vulnerabilidade da vítima em relação ao seu algoz, indicativos da violência de gênero, denotando se tratar de crime no contexto de violência doméstica e familiar
, bem como não acolheu a absolvição dos crimes de ameaça e lesão corporal por existir elementos suficientes que comprovam a existência dos crimes, logo não há qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento,
basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação, concluindo pelo seu improvimento, e não

ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

e rejeito
do presente recurso de Embargos de Declaração.

É como
voto
.

Belém/PA,
18
de setembro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 26/09/2023